Tribunal: TJBA
Processo: 8066586-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066586-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO MAJELA MURILO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RENARD SOUZA DO BOMFIM, AMANDA RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: TELMA DANTAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇAO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. BENESSE INDEFERIDA NESTA INSTÂNCIA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ÔNUS DE REGULARIZAÇÃO DOS SUCESSORES/AGRAVANTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR OS HERDEIROS DO EXECUTADO POR SUA PRÓPRIA INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelos herdeiros do Executados contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência, determinou a regularização da representação processual em razão do falecimento de Executado, homologou os cálculos dos honorários advocatícios e determinou o prosseguimento da execução com possibilidade de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer se o ônus da regularização do polo passivo, diante do falecimento do Executado, recai sobre a parte Exequente ou sobre os sucessores que buscam habilitação; (iii) determinar se o prosseguimento da execução, com iminência de atos constritivos, configura nulidade diante da alegada ausência de regularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eventual nulidade decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação é superada quando, no curso do próprio Agravo, o pedido é renovado, a parte é intimada para juntar documentos, o benefício é novamente indeferido de forma fundamentada e o preparo recursal é devidamente recolhido.

A finalidade do art. 99, § 2º, do CPC é assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que se considera atendido quando a parte tem oportunidade efetiva de comprovar a hipossuficiência econômica em momento posterior, sem prejuízo processual.

A suspensão do processo em razão do falecimento da parte visa proteger os interesses do espólio e dos herdeiros, não podendo ser utilizada como instrumento para perpetuar a paralisação do feito por inércia dos próprios sucessores.

Quando os herdeiros se manifestam nos autos com pedido de habilitação, compete a eles promover os atos necessários à regularização da sucessão processual, especialmente a juntada da certidão de óbito do falecido, documento indispensável à comprovação da legitimidade.

A regra do art. 313, § 2º, I, do CPC, que impõe ao Autor o dever de promover a citação do espólio ou dos sucessores, aplica-se aos casos de desconhecimento ou inércia destes, não incidindo quando os próprios interessados buscam ingressar na lide.

Não há contradição na decisão que corrige erro material quanto à certidão de óbito juntada e, simultaneamente, determina o prosseguimento da execução, quando permanece pendente a regularização processual por fato imputável aos sucessores.

A inércia dos herdeiros na regularização da representação processual não pode obstar o direito do credor à satisfação do crédito, nem justificar a paralisação indefinida do cumprimento de sentença, inclusive quanto aos demais devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 110; 313, I e § 2º, I. CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Agravo de Instrumento nº 5045247-07.2022.8.24.0000, Rel. Des. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066586-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GERALDO MAJELA MURILO SANTOS e ANTONIO CARLOS MURILLO SANTOS e agravados TELMA DANTAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239